Tribunal: TJMT
Processo: 1024174-02.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024174-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO - CPF: 056.242.331-16 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso inominado. Inaplicável a Súmula n.º 52 das Turmas Recursais ao caso concreto, pois aprovada em 16/07/2025 e publicada em 21/07/2025, sendo a presente ação distribuída em 09/04/2025, anteriormente ao verbete sumular, o que afasta sua incidência por força da modulação temporal. O extrato juntado à inicial demonstra a inexistência de anotações anteriores, afastando a incidência da Súmula 385 do STJ. Ainda, verifica-se que há apenas duas anotações posteriores à discutida nos autos (id. 308154965), as quais devem ser consideradas apenas para fins de fixação do quantum. Ante o exposto, configurado o dano moral, voto para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator a fim de acompanhar o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA LOCAL POSTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito, mas afastando a condenação por dano moral decorrente da inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, ao fundamento de ausência de apresentação de extrato de consulta aos órgãos arquivistas no quinquênio anterior, conforme orientação da Súmula nº 52 da Turma Recursal. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de extrato de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, exigido por súmula local aprovada após a distribuição da ação, impede o reconhecimento do dano moral; (ii) estabelecer se há anotação pretérita apta a afastar a indenização, nos termos das Súmulas nº 385 do STJ e nº 22 da Turma Recursal; e (iii) determinar o valor adequado da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência do débito foi declarada na sentença e não foi objeto de devolução recursal, consolidando-se a ilicitude da inscrição promovida pela parte reclamada.

A documentação juntada à inicial demonstra a existência de três restrições creditícias, sendo a anotação realizada pela reclamada a mais antiga, inexistindo registro anterior capaz de atrair a incidência das Súmulas nº 385 do STJ e nº 22 da Turma Recursal.

As inscrições posteriores ao apontamento indevido não afastam o dever de indenizar, mas devem ser consideradas apenas para fins de quantificação do dano moral, conforme orienta a Súmula nº 29 da Turma Recursal.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal foi aprovada e publicada após a distribuição da demanda, não se podendo atribuir-lhe aplicação retroativa para exigir documento não previsto à época do ajuizamento, sob pena de violação à segurança jurídica.

A aplicação superveniente de entendimento sumulado sem oportunizar à parte a emenda da inicial configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

A exigência formal de extrato quinquenal revela-se incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

A parte autora cumpre o ônus probatório que lhe incumbe (CPC, art. 373, I) ao comprovar a inscrição indevida promovida pela reclamada, configurando-se o dano moral in re ipsa.

O valor da indenização deve observar a intensidade do dano, suas consequências, o comportamento das partes e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções pedagógica e compensatória, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
quando inexistente anotação pretérita válida.

Súmula aprovada após a distribuição da ação não pode ser aplicada retroativamente para impor novo ônus probatório à parte autora.

A aplicação de entendimento superveniente sem oportunizar manifestação da parte configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Inscrições posteriores à anotação indevida não afastam o dever de indenizar, servindo apenas como parâmetro para a fixação do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 373, I; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmulas nº 22, 29 e 52.

VOTO RELATOR

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS COMPLETOS DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia consiste em definir apenas se a parte recorrente faz jus à indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, considerando que a sentença reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão da restrição, mas indeferiu o pedido indenizatório.

2. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos revela que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de outras restrições preexistentes ou contemporâneas à inscrição impugnada. O extrato parcial juntado aos autos pela própria recorrente demonstra a existência de outras duas restrições em seu nome (id. 308154965).

3. As Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram o entendimento, expresso na Súmula n.º 52, de que "
A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
".

4. Desta feita, a ausência de apresentação dos extratos completos dos cadastros de proteção ao crédito dos últimos cinco anos possui o condão de afastar a pretensão indenizatória por danos morais. A tese jurisprudencial baseia-se na premissa de que, sem a verificação objetiva e completa da existência de outras restrições, não é possível aferir se a inscrição impugnada foi efetivamente a causa da restrição ao crédito do consumidor, ou se já existiam outras restrições que, por si só, já impediriam a concessão de crédito. A exigência de apresentação dos extratos completos dos últimos cinco anos é razoável e proporcional, pois permite a verificação objetiva da existência de outras restrições que possam afastar a presunção de dano moral, em consonância com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

8.
É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao D. Relator para divergir do voto que negou provimento ao recurso inominado a fim de dar parcial provimento ao expediente recursal interposto pela parte autora.

A hipótese dos autos encerra conclusão que indica a ocorrência do ato ilícito da parte reclamada, inexistindo impedimento/óbice à sua condenação a título de reparação moral.

Conquanto tenha o ato sentencial reconhecido a parcial procedência do pedido formulado na inicial, afastando a condenação a título de reparação por dano moral em razão da inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito sob o fundamento de que não apresentou extrato de consulta junto aos órgãos arquivistas no prazo de 05 anos antecedentes, conforme orienta a Súmula nº 52 da TR, tenho que referida conclusão merece a reforma postulada em sede recursal.

Importa de proêmio observar que quanto à inexistência do débito a matéria não restou devolvida por meio do presente recurso, eis que a sentença declarou a sua inexistência e o único recurso manejado foi da parte autora que restou sucumbente quanto ao pleito de reparação moral.

Nesse particular é que diante da verificação de insustentabilidade do débito atribuído à parte autora resta por verificar a existência ou não de anotações pretéritas àquela que se constitui como objeto da demanda.

A documentação que instrui a inicial aponta a existência de três restrições creditícias, sendo a anotação realizada pela parte reclamada a mais antiga delas, inexistindo, pois, anotação antecedente que se constituiria como elemento capaz de afastar a reparação moral decorrente da inscrição negativa, nos termos do que anotam as Súmulas nº 385 do STJ e nº 22 da TR do Estado de Mato Grosso.

Todavia, diante da existência de tais inscrições, frise-se, posteriores àquela que se constitui como objeto da presente demanda, devem elas serem consideradas para fins de quantificação da indenização moral a ser fixada, tal o que orienta a Súmula nº 29 da TR.

Acerca da Súmula nº 52 da TR, conquanto tenha entendimento contrário à sua orientação, diante do princípio da colegiabilidade passei a adotá-la, entretanto, se faz impositivo que sua aplicação não imponha efeitos retroativos a fim de alcançar demandas cuja distribuição antecederam a sua aprovação, tal como é o caso deste feito.

Observo que a aprovação da referida Súmula se deu em data de 16/julho/2025, tendo sido publicada em data de 21/julho/2025; todavia, deflui dos autos que a distribuição antecedeu em mais de 03 (três) meses a aprovação da citada súmula.

Importa ademais frisar que o entendimento nela consignado não se mostrava majoritário, mas de aplicação pulverizada junto a Turma Recursal, em especial nesta Segunda Turma, de modo que não se pode afirmar tratar-se de entendimento dominante que já se verificada nos julgados deste órgão colegiado, em especial.

Demais disso, importa registrar que a adoção do entendimento firmado na predita Súmula no curso do processo, sem que se possibilite à parte emendar a inicial a fim de apresentar documentos que, frise-se, por força de entendimento jurisprudencial, tornou-se necessário, acaba por revelar situação capaz de ensejar decisão surpresa, a qual é vedada pelo próprio ordenamento jurídico (CPC, art. 10).

Nesse importe, não se mostra possível que seja afastado o direito ao dano moral, quando a parte autora, ao instruir seu pedido exonera-se do ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), comprovando a existência da restrição de crédito imposta pela parte demandada e, quando do julgamento do mérito, tem obstaculizado o reconhecimento do direito que lhe é inerente, ao argumento da existência de Súmula local, frise-se, aprovada posteriormente à distribuição da ação, que lhe exige documento específico.

Tal obrigatoriedade importa em excessiva formalidade, a qual não se é exigível junto a esta Justiça Especializada, que, aliás, tem dentre seus princípios formadores a simplicidade e a informalidade (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

Ademais, não houve a parte reclamada sequer por alegar a existência de anotação pretérita que se imponha a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

Nesse contexto é que a hipótese dos autos demonstra a configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
e ante a ausência de comprovação de anotações pretéritas, bem assim diante da distribuição anterior à aprovação da Súmula nº 52 da TR é que não se tem por incidente qualquer circunstância capaz de afastar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização pelo dano moral verificado.

Acerca da quantificação do dano moral é de se verificar a intensidade; as consequências, a natureza do dano; o comportamento das partes; o caráter pedagógico e reparador a ser imposto, baseando-se ainda nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo por adequado fixar a reparação moral no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Referido montante cumpre tanto a função pedagógica a ser aplicada à parte reclamada; quanto a função indenizatória que deve ostentar frente ao ofendido, não se traduzindo em hipótese que origine o enriquecimento sem causa da parte indenizada.

Esses os fundamentos que conduzem ao julgamento de provimento do recurso manejado pela parte reclamante.

Posto isso,
julgo parcialmente provido o recurso interposto pela parte reclamante
para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar o evento danoso, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026